Tribunal: TJES
Processo: 5009111-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009111-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: STONE MACHINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
RENATA RIBEIRO DA SILVA
contra a decisão proferida nos autos da ação monitória ajuizada por
STONE MACHINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
, que
indeferiu o desbloqueio de valores depositados em conta poupança.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que possui uma conta poupança junto ao Banco do Brasil, que tem por objetivo poupar recursos para o seu filho menor de idade. E, em dezembro de 2018, houve um depósito realizado pelo padrinho da criança na aludida conta bancária, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), vindo a indisponibilidade recair sobre essa verba.

Argumenta que a aludida quantia, a par de estar depositada em conta poupança, vinha sendo indispensável ao custeio de despesas básicas do filho da agravante, já que esta não consegue auferir rendimentos suficientes para a mantença digna de seu núcleo familiar.

Aduz que as movimentações indicadas nos extratos bancários acostados, por si sós, não se traduzem em desvirtuamento da conta poupança pela agravante e nem autorizam a flexibilização da impenhorabilidade, ao reverso do que sustentou a decisão agravada.

Decisão ao ID 3391480 deferindo a medida liminar.

Em contrarrazões, alega a agravada a preclusão temporal para insurgência acerca do valor bloqueado, bem como o desvirtuamento da utilização da conta poupança.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Inicialmente, rejeito à alegação de preclusão temporal sustentada em contrarrazões, haja vista que a recorrente está assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que goza da prerrogativa da contagem do prazo em dobro. Sendo assim, tendo em vista que a abertura de vista à Defensoria Pública somente ocorreu na data de 19/08/2022, revela-se tempestivo o presente recurso.

Superado esse ponto, esclareço que o

artigo 833, X do CPC/15 dispõe que é impenhorável

a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Malgrado o texto legal se refira exclusivamente à impenhorabilidade do saldo depositado em poupança, destaco que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso,
a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.
Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. O STJ possui jurisprudência no sentido de ser impenhorável "a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte,
a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade
.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1893441/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Desse modo, a Corte Superior considera indiferente que a quantia poupada esteja depositada em contas de investimento, conta corrente ou poupança, atingindo a impenhorabilidade aqui tratada até mesmo sobre os valores mantidos em papel-moeda.

No mesmo sentido, em recentíssimo julgado o STJ reafirmou seu entendimento e, ainda, a licitude de o executado poupar, ainda que na própria conta corrente,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2º, do CPC/2015. PRECEDENTES.
SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).

2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021)

4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1971321/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 04/05/2022).

Diante do entendimento consolidado na Corte Cidadã, e neste sodalício, entendo ser indiferente a comprovação de que o valor de R$ 7.647,35 (sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos) esteja poupado, eis que se encontra depositado em conta poupança, o que satisfaz os requisitos identificados nos julgados acima colecionados.

Assim, sendo assegurada ao devedor a impenhorabilidade de valores depositados em conta e inferiores a 40 salários mínimos, bem como o direito de poupar valores remanescentes de seu salário,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - PENHORA - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA - IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1 –
A recorrente está assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que goza da prerrogativa da contagem do prazo em dobro. Sendo assim, tendo em vista que a abertura de vista à Defensoria Pública somente ocorreu na data de 19/08/2022, revela-se tempestivo o presente recurso.

2 –
O artigo 833, X do CPC/15 dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Malgrado o texto legal se refira exclusivamente à impenhorabilidade do saldo depositado em poupança, destaca-se que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.

3
- A Corte Superior considera indiferente que a quantia poupada esteja depositada em contas de investimento, conta corrente ou poupança, atingindo a impenhorabilidade aqui tratada até mesmo sobre os valores mantidos em papel-moeda.

4
- Do entendimento consolidado na Corte Cidadã, e neste sodalício, entende-se indiferente a comprovação de que o valor de R$ 7.647,35 (sete mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos) esteja poupado, eis que se encontra depositado em conta poupança, o que satisfaz os requisitos identificados nos julgados citados.

5
- Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.